Tribunal: TCU
Processo: 028.634/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 291/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento imposto às presentes contas, em face da edição do Acórdão 1/2016-TCU-Plenário (TC Processo 005.050/2014-6 ); julgar as contas de Bolivar Tarragó Moura Neto (CPF XXX.836.500-XX), regulares com as ressalvas indicadas no item 1.8 desta deliberação, dando-lhe quitação; com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 21-24): 1. Processo TC- Processo 028.634/2013-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsável: Bolivar Tarrago Moura Neto (XXX.836.500-XX); 1.2. Demais responsáveis: Caio Cezar Bonilha Rodrigues (CPF XXX.076.480-XX), Cezar Santos Alvarez (CPF XXX.268.260-XX), Antônio Flávio Salgado (CPF XXX.600.076-XX), Rafael Rodrigues Alves da Rocha (CPF XXX.733.387-XX), Maximiliano Salvadori Martinhão (CPF XXX.543.988-XX), Demi Getschko (CPF XXX.487.988-XX), Marcelo de Siqueira Freitas (CPF XXX.055.601-XX), Carlos Alberto Afonso (CPF XXX.281.708-XX), Silvinio Vergilio Bento (CPF XXX.955.321-XX), Vilmar José Pereira da Silva (CPF XXX.972.419-XX), Rogério Catunda Boros (CPF XXX.552.369-XX), Francisco Ziober Filho (CPF XXX.719.599-XX), Paulo Eduardo Henriques Kapp (CPF XXX.642.117-XX) 1.3. Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Gabriel Netto Bianchi (17.309/OAB-DF) e outros, representando Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.8. Ressalvas: 1.8.1. inconsistências e fragilidades envolvendo os controles internos dos processos de licitações e contratações que impactam diretamente na qualidade e conformidade da atuação da Telebrás, dado que houve uma inobservância recorrente dos dispositivos previsto na Lei 8.666/1993; 1.8.2. fragilidade dos mecanismos de controle interno e de governança voltados para a gestão dos procedimentos administrativos da Telebrás, que dão apoio às suas atividades finalísticas, representando um baixo grau de atendimento do desempenho de gestão definido nos termos do inciso IX do art. 1° da IN-TCU 63/2010.